Tribunal: TJMT
Processo: 1008998-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008998-96.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEONILDES DOS REIS ARRUDA - CPF: 523.283.921-72 (AGRAVADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
CABIMENTO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00. O agravante sustenta que a decisão não se enquadra nas hipóteses autorizadas pelo art. 932 do CPC. Alega ainda que não restou demonstrado abalo moral relevante, além de afirmar que o valor fixado seria desproporcional e configuraria enriquecimento sem causa da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático pelo relator encontra amparo legal no art. 932 do CPC e na jurisprudência dominante; (
ii
) estabelecer se houve comprovação da relação contratual entre as partes; (
iii
) determinar se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais e se o valor fixado se mostra adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível quando a matéria está consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ, o que se verifica no presente caso.

A perícia grafotécnica realizada concluiu pela falsidade da assinatura constante no contrato apresentado, o que evidencia a ausência de vínculo contratual entre as partes e, por consequência, a inexistência de autorização válida para os descontos efetuados.

A ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo responsabilidade da instituição financeira comprovar a regularidade da avença.

Os descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, sem respaldo contratual, geram abalo moral indenizável, por ultrapassarem os meros aborrecimentos cotidianos.

O valor fixado em R$10.000,00 a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático é válido quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

A falsidade da assinatura no contrato impede o reconhecimento da relação jurídica e evidencia falha na prestação do serviço.

O desconto indevido em benefício previdenciário, sem contrato válido, configura dano moral indenizável.

O valor de R$10.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso e às finalidades da indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

deu parcial provimento ao Recurso
somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00.

O
agravante
sustenta que
a
monocrática foi proferida fora das hipóteses autorizadas pelo artigo 932 do
CPC.

Aduz que
n
ão houve comprovação efetiva de abalo moral relevant
e para justificar a indenização.

Relata também que a
quantia fixada a título de indenização é desproporcional, configurando enriquecimento sem causa da parte recorrida
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que“
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

É exatamente essa a hipótese destes autos.

Quanto ao mérito, o agravante argui a regularidade da contratação e dos descontos.

O apelante anexou cópia do suposto Contrato, todavia a perícia grafotécnica realizada no feito (Id
270381899
)foi conclusiva no sentido de que:

“
(...)

A análise da assinatura questionada e dos padrões gráficos de
Cleonildes
dos Reis Arruda, revelou um quadro de divergências
grafoscópicas
que permite uma alta convicção da falsidade dos grafismos questionados
, conforme metodologia, considerando a Segunda Lei: “Quando se escreve, o ‘eu’ está em ação, mas o sentimento quase inconsciente de que o ‘eu’ age passa por alternativas contínuas de intensidade e de enfraquecimento. Ele está no seu máximo de intensidade onde existe um esforço a fazer, isto é, nos inícios, e no seu mínimo de intensidade onde o movimento escritural é secundado pelo impulso adquirido, isto é, nas extremidades
(...)
”
.

Além disso, cabe ao perito judicial a solicitação da juntada da via original do contrato quando necessária (artigo 473, §3o, do CPC).

Dessa maneira, verifica-se que o
réu, ora
agravante
não comprovou a existência da relação jurídica.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que a
agravada
desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

E o valor a ser arbitrado tem de cumprir a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida. À vista desses critérios, R$10.000,00 mostram-se adequados para o caso concreto
.

A propósito, desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – CABIMENTO – DOCUMENTO ANEXADO APÓS A CONTESTAÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA ANTERIOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (art. 1.021, §4o, do CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Cabe o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Não se enquadra no conceito de documento novo aquele juntado após a contestação (art. 435, parágrafo único do CPC), uma vez que poderia ter sido apresentado anteriormente.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”.
(N.U 1003709-90.2021.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025